Tribunal: TJMT
Processo: 1004034-59.2023.8.11.0051
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004034-59.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 058.328.691-76 (APELANTE), ARIELLY KAROLAYNE DOS SANTOS SILVA (VÍTIMA), ARIELLY KAROLAYNE DOS SANTOS SILVA - CPF: 120.840.514-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER GRÁVIDA. CULPABILIDADE PRESERVADA. SANÇÃO BASILAR MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 129, § 13, do CP, à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a adequação da valoração negativa da culpabilidade.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência é remansosa quanto à legalidade da exasperação da pena-base, em razão da prática do crime sob o efeito de bebidas alcoólicas.

IV. Dispositivo

4. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 129, § 13, e 61, II, “h”; Lei n. 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no AREsp 1871481/TO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004034-59.2023.8.11.0051

APELANTE: RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos da ação penal (PJe n. 1004034-59.2023.8.11.0051), que o condenou pela prática do crime descrito no art. 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto (ID 261405799).

O apelante sustenta que: 1) a
exasperação da pena com fundamento no estado de embriaguez do agente requer comprovação clara de que essa condição aumentou significativamente a reprovabilidade de sua conduta, ultrapassando os elementos do tipo penal, o que não restou demonstrado nos autos.

Pede o provimento para que seja reduzido a sanção basilar (ID 261407264).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 261407267).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também apontou para o desprover da pretensão recursal (ID 263642771).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“N
o dia 08/09/2022, por volta de 00h15min, na residência situada na Rua Rio Grande do Sul, n.o 390, Bairro São Lourenço, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, agindo por razões de condição do sexo feminino de sua companheira, a ofendida Arielly Karolayne dos Santos Silva, consideradas por envolver violência doméstica e familiar, ofendeu sua integridade corporal, enquanto ela estava gestante, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de lesão corporal indireto de ID Num. 130985162 – págs. 46/51.

Segundo restou apurado, a ofendida e o denunciado conviviam maritalmente na residência situada na Rua Rio Grande do Sul, n.o 390, Bairro São Lourenço, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT.

Na época dos fatos, a ofendida estava gestante de 11 semanas, conforme ficha de atendimento de ID Num. 130985162 (págs. 43/44).

Ocorre que, na data dos fatos, por volta de 00h15min, a ofendida e o denunciado entraram em discussão, por motivos relacionados à permanência de um tio da ofendida na residência, o que ela não desejava. Na ocasião, o denunciado disse que quem pagava o aluguel era ele, instante em que a ofendida disse que também ajudava nas despesas domésticas.

Diante disso, o denunciado se irritou e investiu contra a ofendida, pressionando-a contra uma parede. Em seguida, o denunciado soltou a ofendida, então ela desligou um roteador de internet, apossando-se de sua fonte de alimentação. O denunciado se irritou novamente e desferiu um tapa no rosto da ofendida, pedindo “o carregador do roteador”. A ofendida negou-se a entregar o objeto ao denunciado e foi para o quarto.

Ato contínuo, o denunciado foi até ao cômodo em que a ofendida estava, de posse de uma furadeira, para desmontar os móveis da ofendida e em seguida começou a jogar pratos no chão, instante em que a ofendida pegou o celular do denunciado e também jogou.

Nesse momento, o denunciado arremessou a furadeira na cabeça da ofendida e a ameaçou, dizendo que se ela “não saísse de casa iria acabar com sua vida” e que “iria colocá-la para fora e jogar todas as suas coisas”.

Em decorrência das agressões praticadas pelo denunciado, a ofendida sofreu hematoma subgaleal em região occipital esquerda, conforme laudo pericial de lesão corporal indireto de ID Num. 130985162 – págs. 46/51.

Depois ela foi socorrida por uma prima, que a levou ao Hospital Municipal para receber atendimento médico, de onde a Polícia Militar foi acionada e enviou uma guarnição para atender tal solicitação. O denunciado se evadiu e não foi encontrado pelos policiais militares (...)”
(ID 261405761).

Após o devido trâmite processual, o juízo de primeira instância, julgou a ação penal procedente, condenando o apelante nas sanções previstas ao tipo penal a si imputado.

A materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente demonstradas ao longo da persecução penal, a ponto de a defesa não contestar a condenação do réu.

Da lesão corporal (CP, art. 129, § 13):

A defesa requer apenas que seja afastada a valoração negativa da culpabilidade, pois não há comprovação de que o apelante tenha cometido os delitos em estado de embriaguez.

Pois bem.

Na primeira fase, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 1 ano e 4 (quatro) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e os maus antecedentes.

A motivação utilizada para negativar a culpabilidade foi em razão de o apelante ter cometido [
o crime de violência doméstica sob o efeito de bebidas alcóolicas]
revela-se idônea e deve ser mantida, pois “
a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é remansosa quanto à legalidade da exasperação da pena-base, em razão da prática do crime sob o efeito de bebidas alcoólicas”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1002956-45.2021.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 28/08/2024).

Além disso, a vítima
afirmou em ambas as fases da persecução penal que o apelante estava sob efeito de álcool, tratando-se de fato incontroverso nos autos.

Logo, mantém-se a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, visto que pautada em precedentes da Corte Superior de Justiça e deste Tribunal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conhecida a pretensão de reexame mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, mantendo incólume a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025